Tribunal: TCU
Processo: 028.101/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9088/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para atendimento dos subitens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acórdão 4942/2023-TCU-Primeira Câmara , e por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento do subitem 9.3.2 do mesmo acórdão, a contar do término dos prazos anteriormente concedidos, com encerramento em 9/8/2023 e 8/9/2023, respectivamente, comunicando esta decisão ao requerente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.101/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Geisa Maria Barbosa Gontijo (XXX.001.307-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.